Tribunal: TJBA
Processo: 8047207-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047207-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELO HERMIDA E SILVA Advogado(s): SAVIO MOTA FARIAS AGRAVADO: JOSE FERNANDES DE ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL POR FALTA DE PREPARO. ART. 290 DO CPC. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DOS RECURSOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica, nos termos dos arts. 98 e 373, inciso I, do CPC. 2. O cerne recursal consistiu na pretensão de reforma da decisão monocrática, sob o argumento de suficiência da prova apresentada e de impossibilidade de julgamento singular, à luz do art. 99, §3º, do CPC e do princípio da colegialidade. 3. Constatada a superveniência de sentença no processo originário, que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil. 4. A ausência de comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, §2º, do CPC, legitimou a extinção do feito, tornando inócua a controvérsia recursal. 5. A sentença superveniente prejudica a análise do recurso interposto em face de decisão interlocutória. Precedentes do STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8047207-67.2025.8.05.0000 (id. 91656152), no qual figuram como agravantes e agravados as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII